Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CONDIÇÕES INSALUBRES NO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. CONTATO HABITUAL COM AGENTES BIOLÓGICOS. NORMA REGULAMENTADORA N° 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ROL EXEMPLIFICATIVO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais sujeitos a agentes nocivos insalubres ou em contato permanente com substâncias com potencial danoso de risco imediato à vida, cuja caracterização, a teor do art. 3° do Decreto Distrital n° 32.547/2010, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.

2. Além do laudo técnico particular juntado pelo demandante, a perícia judicial realizada na instância originária atestou as condições insalubres do seu ambiente de trabalho, em decorrência do contato habitual e constante com agentes biológicos, o que justifica a concessão do adicional de insalubridade no grau médio (10%).

3. O rol aprovado pelo Ministério do Trabalho na Norma Regulamentadora n° 15 não é taxativo, de modo que a verificação da insalubridade não deve levar em consideração somente o local em que o trabalho é desempenhado, mas também a natureza da atividade à luz do caso concreto.

4. Segundo a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

5. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.